Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Ementa: recurso em sentido estrito. decisão de pronúncia. homicídio simples. absolvição sumária ou desclassificação. legítima defesa. inviáveis. submissão das teses ao conselho de sentença. soberania de julgamento. recurso desprovido.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por ré pronunciada pela prática, em tese, do crime de homicídio simples (artigo 121, “caput”, do Código Penal).
II – Questões sob exame:
2. As questões sob exame são as seguintes: (i) a absolvição sumária, em razão do reconhecimento da legítima defesa; (ii) a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, em razão da ausência de “animus necandi”.
III – Razões de decidir:
3. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigível apenas o convencimento da prova material do crime e indícios suficientes da autoria ou participação.
4. Diante da presença de mais de uma versão sobre os fatos e existentes provas da materialidade e indícios de autoria, o Conselho de Sentença é o competente para analisar e decidir sobre a procedência das teses defensivas.
5. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem duas versões dos fatos, inviável acolher, de pronto, as teses de absolvição sumária pela excludente de ilicitude da legítima defesa ou desclassificação por ausência de “animus necandi”, de modo que não se mostra lícito retirar a apreciação da causa de seu juiz natural, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, competente para realizar o aprofundado exame das provas e acolher a versão que lhe pareça mais verossímil.
IV – Dispositivo:
6. Recurso desprovido.